Tribunal: TJSP
Processo: 1012252-49.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ção das provas produzidas para a instrução do feito - Cabe ao juiz determinar as providências que fundamentadamente repute necessárias e úteis ao deslinde do feito - Preliminar rejeitada - Incapacidade parcial e temporária configurada - Hipótese que não se amolda ao art. 59 da Lei no 8.213/91 - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida.

RECURSO DA AUTARQUIA - Controvérsia relativa à hipótese de ressarcimento de honorários periciais à cargo do Estado - Tema 1.044 do STJ (j. em 21.10.2021) - Necessidade de que a restituição dos valores seja postulada em demanda autônoma.

RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1012252-49.2022.8.26.0292; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Mal colunar e moléstias em membros superiores - RECURSO DA OBREIRA em que alega preliminar de cerceamento de defesa, reputando, no mérito, presentes todos os requisitos legais à indenização infortunística - Desnecessidade de complementação das provas produzidas para a instrução do feito - Cabe ao juiz determinar as providências que fundamentadamente

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Mal colunar e moléstias em membros superiores - RECURSO DA OBREIRA em que alega preliminar de cerceamento de defesa, reputando, no mérito, presentes todos os requisitos legais à indenização infortunística - Desnecessidade de complementação das provas produzidas para a instrução do feito - Cabe ao juiz determinar as providências que fundamentadamente repute necessárias e úteis ao deslinde do feito - Preliminar rejeitada - Incapacidade parcial e temporária configurada - Hipótese que não se amolda ao art. 59 da Lei no 8.213/91 - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida.

RECURSO DA AUTARQUIA - Controvérsia relativa à hipótese de ressarcimento de honorários periciais à cargo do Estado - Tema 1.044 do STJ (j. em 21.10.2021) - Necessidade de que a restituição dos valores seja postulada em demanda autônoma.

RECURSOS DESPROVIDOS.